Tribunal: TJSP
Processo: 1039160-48.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte aéreo – Atraso voo nacional – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso cancelamento de voo que gerou atraso de 8 (oito) para chegada dos autores ao destino final – Companhia aérea que responde objetivamente pela falha na

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte aéreo – Atraso voo nacional – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso cancelamento de voo que gerou atraso de 8 (oito) para chegada dos autores ao destino final – Companhia aérea que responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Dano moral "in re ipsa" configurado – Verba indenizatória fixada no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto, não comportando majoração – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039160-48.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALLYSSON SILVA PAULISTA, GRAZIELA ASSAD BELMIRO, VITOR
BELMIRO
PAULISTA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
DANIEL
BELMIRO PAULISTA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelada TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039160-48.2019.8.26.0002 -Voto no 40034
2
VOTO 40034
APELAÇÃO No 1039160-48.2019.8.26.0002
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: ADRIANA MARILDA NEGRÃO
APELANTES
: ALLYSSON SILVA PAULISTA E OUTROS
APELADA
: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL)
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação Transporte aéreo Atraso voo
nacional
Ação de indenização por danos morais

Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda Inadmissibilidade Aplicação das regras do
CDC Incontroverso cancelamento de voo que gerou
atraso de 8 (oito) para chegada dos autores ao destino
final Companhia aérea que responde objetivamente
pela falha na prestação dos serviços Aplicação dos
artigos 737 do CC e 14 “caput” do CDC Dano moral
“in re ipsa” configurado Verba indenizatória fixada no
valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que atende
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para o caso concreto, não comportando majoração
Sentença mantida Honorários advocatícios majorados
Recurso não provido.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais
julgada procedente pela r. sentença de fls. 124/126, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039160-48.2019.8.26.0002 -Voto no 40034
3
A apelação é de ALLYSSON SILVA PAULISTA E
OUTROS (fls. 128/135).
Em síntese, argumentam os apelantes pedindo a
reforma da r. sentença, para majorar os valores arbitrados, sustentando que
contrataram o transporte aéreo com a apelada de Campinas a Brasília, com
partida às 9hs30 de 08.07.2019 e chegada às 11hs10 no dia 08.07.2019 e
chegando ao local do embarque, foram acomodados na aeronave quando
receberam a informação no sentido de que ela apresentava problema na
porta e, por esse motivo, o voo seria cancelado, devendo todos os
passageiros desembarcarem, sendo informados que naquela data não
haveria mais voos e todos deveriam ir até o aeroporto de Congonhas, na
Capital do Estado, utilizando uma van que fez o trajeto pela via terrestre por
100 kms, que durou duas horas, aguardando novo transporte naquele
aeroporto até 17hs00, chegando a Brasília às 18hs560, com quase oito
horas de atraso, o que gerou danos morais, posto que dois autores são
menores e as quantias arbitradas na sentença, devem ser majoradas
conforme os precedentes que discriminam, entre R$ 8.000,00 e R$
10.000,00.
A ré depositou o valor da condenação (fls. 138/142) e
pediu a extinção do processo, tendo os autores discordado (fls. 144), vindo
as contrarrazões refutando todos os argumentos dos autores (fls. 149/159).
O Ministério Público, apresentou manifestação em fls.
162, deixando de abordar o mérito recursal. A Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou em fls. 171/174, opinando pela parcial procedência do
recurso.
Os apelantes foram instados a complementar o preparo
recursal, sob pena de deserção e a apelada foi instada a regularizar a sua
representação
processual,
sob
pena
de
desentranhamento
das
contrarrazões, (fls. 176).
Os
apelantes
se
manifestaram
em
fls.
178
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039160-48.2019.8.26.0002 -Voto no 40034
4
comprovaram o recolhimento do preparo recursal em fls. 179/180.
A apelada peticionou em fls. 183 e juntou os
documentos de fls. 184/192, regularizando a sua representação processual.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
136/137 e fls. 179/180).
É o relatório.
2) De início fica, consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs: “Art. 1o - As apelações,
agravos de instrumento, agravos internos, embargos de declaração,
mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações
originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da
turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente
de
motivação
declarada,
mediante
petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como
intimação”. Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
De plano, é oportuno consignar que não restam dúvidas
de que ao presente caso são aplicáveis as regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor, posto serem os autores consumidores finais dos
serviços prestados pela Companhia Aérea ré.
No caso vertente, até em razão da ausência de
irresignação específica da Companhia Aérea ré, é incontroverso que o voo
contratado foi cancelado, sem prévia comunicação, ensejando a atraso de
aproximadamente 8 (oito) horas para que os autores chegassem ao destino
final.
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039160-48.2019.8.26.0002 -Voto no 40034
5
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo
motivo de força maior.”
E o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor
prevê que:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos. (...)
§
3°
O
fornecedor
de
serviços
só
não
será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
Dessa forma, é evidente a existência de falha na
prestação dos serviços da Companhia Aérea ré.
Sendo assim, os transtornos advindos da falha na
prestação dos serviços da Companhia Aérea ré, ultrapassaram os meros
dissabores ou aborrecimentos, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”,
conforme bem ficou consignou na r. sentença.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser
indenizado, há de se socorrer às regras previstas no artigo 944 do Código
Civil, levando-se em conta o sofrimento dos autores e sua intensidade; a
gravidade da ofensa e sua repercussão; a intensidade do dolo; a situação
econômica da Companhia Aérea ré e a intimidação desta para desestimular
novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o
princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser
causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante
em razão do porte econômico das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039160-48.2019.8.26.0002 -Voto no 40034
6
Respeitado o entendimento dos autores, não prospera a
pretensão recursal, uma vez que as quantias fixadas na r. sentença
atenderam as circunstâncias da causa, observando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que R$ 3.000,00 para cada
autor menor (um com quatro anos e outros com dois anos e onze meses na
data dos fatos) e R$ 2.000,00 para os autores maiores, totalizando
R$10.000,00 para a família, é adequada aos fatos narrados na petição
inicial e reconhecido na r. sentença.
Nesse sentido o recente entendimento do C. STJ no
AgInt no AREsp 1621499/DF, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL, 2019/0342940-1 Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, T4 - QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020:
“Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. DANO MORAL E MULTA
COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar os
valores fixados a título de indenização por danos morais ou de multa
cominatória, quando ínfimos ou exagerados. Hipótese em que os valores
estabelecidos atendem às peculiaridades da causa, de forma condizente
com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Inviável, em
recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega
provimento”. (negritos do relator).
Assim, nada existe para ser alterado no julgamento de
primeiro grau e com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios fixados na r. sentença ficam majorados para 15%, mantida a
mesma base de cálculo.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora ADRIANA MARILDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039160-48.2019.8.26.0002 -Voto no 40034
7
NEGRÃO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator